Tribunal: TJSP
Processo: 1036825-07.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (tornozelo direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (tornozelo direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).